Tribunal: STF
Processo: AI 732161
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE 
   PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DE TELEFONIA, COM 
   COMPLEMENTAÇÃO DE TÍTULOS ACIONÁRIOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE 
   INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
1. Ao analisar 
   o AI 729.263, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso, o Supremo 
   Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema 
   versado nestes autos, ante o seu caráter eminentemente 
   infraconstitucional.
2. Nos termos do § 5º do art. 543-A do CPC, a 
   decisão do STF que negar a existência da repercussão geral valerá 
   para todos os recursos sobre matéria idêntica. Pelo que a decisão 
   ora impugnada não merece reparos.
3. Agravo regimental 
   desprovido.